Tribunal: TJPA
Processo: 0002083-14.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÃRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, Â§2Âº, INCISO II, DO CÃDIGO PENAL.1. ALEGAÃÃO DE OMISSÃO NO ACÃRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. OCORRÃNCIA. ANALISADA DE OFÃCIO A REPRIMENDA, OMITIU-SE O ACÃRDÃO NO TOCANTE Ã FUNDAMENTAÃÃO PARA A APLICAÃÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS NA FRAÃÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS). INOBSERVÃNCIA DA SÃMULA N. 443 DO STJ. EMBARGOS DECLARATÃRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO SOMENTE SE PRESTA A SANAR CONTRADIÃÃO, OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE INTERNA DA DECISÃO RECORRIDA, NOS TERMOS DO ART. 619 DO CPP.2. NO CASO EM TELA, VERIFICA-SE QUE OCORREU OMISSÃO NO ACÃRDÃO QUE, AO EXCLUIR A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA, COM BASE NA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS TRAZIDA PELA LEI NÂº 13.654/2018, MANTEVE A EXASPERAÃÃO DA REPRIMENDA NA FRAÃÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS), UTILIZANDO, UNICAMENTE, DA MANUTENÃÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, EM PATENTE AFRONTA AO QUE PRECONIZA A SÃMULA NÂº 443 DO STJ.3. NECESSÃRIA CORREÃÃO DA TERCEIRA ETAPA DE DOSIMETRIA DA PENA, PARA FIXAR A FRAÃÃO DE 1/3 (UM TERÃO) PARA AUMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, RESTANDO ESTA NO PATAMAR DE 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, ALÃM DO PAGAMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) DIAS-MULTA, A FRAÃÃO DE 1/30 (UM TRIGÃSIMO) DO SALÃRIO NACIONAL VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS, PELA PRÃTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PREVISTO NO ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO II, DO CÃDIGO PENAL.4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, MODIFICANDO A REPRIMENDA IMPOSTA AO ORA EMBARGANTE.RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO CONHECIDO E ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES, DIVERGINDO DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
PROCESSO Nº
0002083-14.2017.8.14.0006
EMBARGANTE:
RUAN SOUZA SILVA
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
EMBARGADO:
O V. ACÓRDÃO Nº 213.255/2020
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. OCORRÊNCIA. ANALISADA DE OFÍCIO A REPRIMENDA, OMITIU-SE O ACÓRDÃO NO TOCANTE À FUNDAMENTAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS NA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS). INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 443 DO STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O recurso de embargos de declaração somente se presta a sanar contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade interna da decisão recorrida, NOS TERMOS DO ART. 619 DO CPP.
2. No caso em tela, verifica-se que ocorreu omissão no acórdão que, ao EXCLUIR A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA, COM BASE NA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, MANTEVE A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA NA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS), UTILIZANDO, UNICAMENTE, DA MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, EM PATENTE AFRONTA AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 443 DO STJ.
3. NECESSÁRIA CORREÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DE DOSIMETRIA DA PENA, PARA FIXAR A FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PARA AUMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, RESTANDO ESTA NO PATAMAR DE 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, MODIFICANDO A REPRIMENDA IMPOSTA AO ORA EMBARGANTE.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Embargos de Declaração e, no mérito, pela sua
rejeição
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 10/05/2021 e finalizada em 17/05/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 30/04/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 19 de maio de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº
0002083-14.2017.8.14.0006
EMBARGANTE:
RUAN SOUZA SILVA
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
EMBARGADO:
O V. ACÓRDÃO Nº 213.255/2020
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
Ruan Souza Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra o
Acórdão nº 213.255/2020
, prolatado pela
1º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
(fls. 108-114, verso), que
negou provimento
ao recurso de apelação anteriormente interposto mantendo inalterada a pena imposta ao ora embargante.

Em suas
razões recursais
(fls. 121-123), a defesa sustentou que o acórdão ora embargado encontra-se maculado pela ausência de fundamentação na manutenção do quantum fixado referente à causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, pois houve falta de indicação dos motivos e dos parâmetros pelos quais foi agravada a reprimenda acima do mínimo previsto em lei, requerendo, assim, a correção da referida omissão, para redimensionar a exasperação da reprimenda em razão da causa de aumento do concurso de pessoas ao menor patamar, qual seja, 1/3 (terço).

Nesta
Superior Instância
(fls. 127-131), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos presentes embargos.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de Ruan Souza Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra o Acórdão nº 213.255/2020, prolatado pela 1º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fls. 108-114, verso), que negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais (fls. 121-123), a defesa sustentou que o acórdão ora embargado encontra-se maculado pela ausência de fundamentação na manutenção do quantum fixado referente à causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, pois houve falta de indicação dos motivos e dos parâmetros pelos quais foi agravada a reprimenda acima do mínimo previsto em lei, requerendo, assim, a correção da referida omissão, para redimensionar a exasperação da reprimenda em razão da causa de aumento do concurso de pessoas ao menor patamar, qual seja, 1/3 (terço).

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
merece ser acolhida
, nos termos da fundamentação jurídica delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:
Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:
(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração tem por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese sob enfoque, após o devido andamento da marcha processual, o juízo sentenciante julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal para condenar o ora embargante à pena de
5 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
, nos termos do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
(fls. 53, verso - 54).

Inconformada com o decreto condenatório, a defesa
apelou
da decisão proferida pelo juízo
a quo
, requerendo a absolvição do ora embargante, sob a tese de insuficiência de provas para a manutenção do
decisum
, e, subsidiariamente, pela redução da pena aplicada ao patamar mínimo legal, devendo ser reconhecida, ainda, a atenuante da confissão espontânea (fls. 78-82).

Em sede de contrarrazões ao recurso defensivo, o representante do Ministério Público em primeira instância manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso defensivo, devendo ser mantida integralmente a decisão impugnada (fls. 92-93).

Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público, oportunidade em que o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso (fls. 100-104).

Após o regular processamento do feito, esta 1ª Turma de Direito Penal do TJ/PA, em sessão realizada nos dias 13 à 20 do mês de julho de 2020, à unanimidade de votos, acompanhando o parecer ministerial,
negou provimento
ao recurso de apelação, modificando, de ofício, a capitulação do delito imposto ao ora embargante, mantendo sua condenação e inalterada a pena imposta pelo magistrado primevo, nos seguintes termos (fs. 108 - 108, verso):
¿
(...). EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. NÃO HÁ COMO DAR PROCEDÊNCIA À TESE ABSOLUTÓRIA QUANDO COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, DESTACANDO-SE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE, SENDO A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO MEDIDA QUE SE IMPÕE.
2. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. EM RAZÃO DA RECENTE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA, INCLUÍDA PELA LEI N. 13.654/2018 (ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL), QUE LIMITOU A POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE ROUBO À HIPÓTESE DE A VIOLÊNCIA SER COMETIDA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, É DE RIGOR A APLICAÇÃO DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, DEVENDO SER EXCLUÍDA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. §2º, INCISO I, DO CP DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA DO RECORRENTE, UMA VEZ QUE, NO CASO, FOI UTILIZADA ARMA BRANCA, DO TIPO FACA, E NÃO ARMA DE FOGO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ALTERANDO SOMENTE A CAPITULAÇÃO DO CRIME, PARA ROUBO CONSUMADO PELO CONCURSO DE AGENTES (157, §2º, II, DO CP), PORÉM MANTENDO A PENA DO APELANTE EM 05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO MAIS 40 (QUARENTA) DIAS0MULTA, EM REGIME SEMIABERTO. (...).
¿.

Insatisfeita com o mencionado acórdão, a defesa peticionou o presente recurso de
Embargos Declaratórios
(fls. 121-123), alegando a ausência de fundamentação na manutenção da fração de 2/5 (dois quintos) para a exasperação da reprimenda, na terceira etapa do cálculo dosimétrico, diante da exclusão da majorante do emprego de arma, devendo ser redimensionada a pena imposta ao ora embargante, com a correta aplicação da fração de 1/3 (um terço) para o acréscimo da pena diante, unicamente, da causa de aumento do concurso de pessoas, prevista no inciso II, §2º, do artigo 157 do Código Penal.

Em apreço a tais argumentos, esclareço que
vislumbro
o alegado vício no julgado em escrutínio.

Ao final do tópico em que se trata a exclusão da majorante do emprego de arma de branca, nos termos da nova redação do artigo 157 do Código Penal, ocasionada pela promulgação da Lei nº 13.654 de 2018, manteve-se a pena imposta ao ora embargante, nos termos da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos seguintes moldes: ¿
(...). Desta forma, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente. Apesar de ter retirado da capitulação penal do apelante a qualificadora do uso de arma,
mantem-se a qualificadora do concurso de agentes, em razão dos depoimentos colhidos na instrução processual, e consequentemente mantem-se a mesma pena ao apelante
. (...)
.¿. (fls. 114).
Grifei

Entretanto, verifico que tal fundamentação não se mostra suficiente para manter o
quantum
da pena fixado pelo magistrado primevo, tendo em vista que na terceira fase da dosimetria da pena, em razão do reconhecimento de duas majorantes no crime de roubo, quais sejam, emprego de arma e concurso de pessoas, fora estabelecida a fração de 2/5 (dois quintos) para exasperação da pena privativa de liberdade, senão vejamos: ¿
(...). presentes duas causas de aumento de pena, uma vez que ficou comprovado durante a instrução processual o concurso de pessoas e o uso de arma, razão pela qual elevo a pena a 2/5 (dois quintos), uma vez que seu reconhecimento demonstra maior temibilidade apresentada (pelo) agente, agravando a reprovação da conduta do réu, nos termos do inciso II, §2º, do art. 157, ficando a pena dosada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a qual torno definitiva. (...).
¿. (fls. 84).

Desta feita, com a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no inciso I, do §2º, do artigo 157 do Código Penal, com redação anterior a vigência da Lei nº 13.654/2018, deve-se proceder ao novo cálculo da reprimenda, mormente a terceira fase do exame dosimétrico, o qual passo a realizar, mantendo inalteradas a 1ª e 2ª fases, as quais preservam-se nos moldes delineados na decisão condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Portanto, na
3ª fase da dosimetria da pena
, não reconheço a incidência de causas de diminuição de pena. Todavia, mantenho o reconhecimento da
causa de aumento do concurso de pessoas
, tipificada no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
(redação anterior), tendo em vista sua efetiva ocorrência, demonstrada pelo vasto arcabouço probatórios disponível nos autos, em especial o relato testemunhal produzido na fase judicial, aplicando-a na fração de
1/3 (terço)
, nos termos da Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a
pena em definitivo
resta estabelecida na razão de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal
, além do pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
.

A necessidade de correção da dosimetria em sede de Embargos Declaratórios, quando verificada patente omissão do acórdão hostilizado, encontra-se abarcada em diversas decisões proferidas pelos Tribunais Pátrios, as quais destaco:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE - FRAÇÃO DE AUMENTO - MODIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Deve ser modificada a fração de aumento referente às causas de aumento de pena eis que fixada em patamar exacerbado
. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.
(TJ/MG - ED: 10518140208571002 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 29/03/2016,
Data de Publicação: 13/04/2016).
Grifei
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. OCORRÊNCIA. ANALISADA DE OFÍCIO A REPRIMENDA, OMITIU-SE O ACÓRDÃO NO TOCANTE À CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A APLICAÇÃO CUMULADA DE CAUSAS DE AUMENTO NO CRIME DE ROUBO. SÚMULA N. 443 DO STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O recurso de embargos de declaração somente se presta a sanar contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade interna da decisão recorrida. 2.
No caso em tela, verifica-se que ocorreu omissão no acórdão que, ao analisar de ofício a pena aplicada pelo juízo de primeiro grau, deixou de detectar a carência de fundamentação quanto ao cúmulo das majorantes do delito de roubo e sua repercussão no quantum da pena, em desacordo com entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça
. 3.
A aplicação cumulativa de frações de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, em virtude de cúmulo de majorantes, somente é possível se houver fundamentação concreta a demonstrar a especial gravidade do fato, afastando-se da mera descrição típica das majorantes. A mera indicação do número de majorantes é insuficiente para fundamentar a aplicação cumulativa das frações de aumento das majorantes previstas nos parágrafos do art. 157 do Código Penal. Súmula n. 443 do STJ
. 4. Embargos conhecidos e acolhidos.
(TJ/CE - ED: 01176990620198060001 CE 0117699-06.2019.8.06.0001, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 16/02/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2021).
Grifei
PENAL E PROCESSO PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - OMISSÃO - DOSIMETRIA PENAL - CORREÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1)
Existindo equívoco na dosimetria penal, deverá ser corrigido com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração
. 2. Embargos de declaração providos.
(TJ/AP - ED: 00072628320138030002 AP. Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/12/2016, Tribunal).
Grifei
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO - CONTRADIÇÃO NA REFORMA DA DOSIMETRIA REALIZADA - OCORRÊNCIA - CORREÇÃO QUE SE IMPÕE - ACLARATÓRIOS PROVIDOS E PROVIDOS.

Os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, ambiguidade e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada, consoante disposto no art. 619 do CPP.
Constatada a existência de contradição e erro material na dosimetria penal reformada por este sodalício em sede de recurso de apelação, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados, procedendo-se às devidas retificações
.
(TJ/MT - ED: 00791245920178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 26/07/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/08/2017).
Grifei

Pelo exposto,
divergindo do respeitável parecer ministerial
,
acolhem-se os presentes Embargos de Declaração para
, imprimindo-se efeitos
infringentes
, modificar o acórdão ora atacado, reduzindo-se a pena privativa de liberdade fixada ao ora embargante ao patamar de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trinta avos)
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, mantendo-se irretocáveis os demais termos da mencionada decisão colegiada.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de maio de 2021.
Desembargador
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora